Tribunal: TJSP
Processo: 2222443-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-02
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a parte agravante "na medida da respectiva detenção da mercadoria do autor e conforme documentos que disponham, apresente todos os registros de imagens, áudios e vídeos, relativas às condições das caixas enviadas pelo requerente com as mercadorias até o seu destino final - centro de distribuição,

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que a parte agravante "na medida da respectiva detenção da mercadoria do autor e conforme documentos que disponham, apresente todos os registros de imagens, áudios e vídeos, relativas às condições das caixas enviadas pelo requerente com as mercadorias até o seu destino final - centro de distribuição, inclusive em relação à contagem daquelas, frise-se, referentes aos envios de no 40174926, 41782318 e 43087549" - Presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e de perigo de dano (CPC/2015, arts. 294 e 300, caput), em intensidade suficiente, para, na atual situação processual, o deferimento da tutela de urgência requerida, porque, em sede de cognição sumária, reconhece-se que: (a) a parte autora possui direito na obtenção de dados relativos a transação comercial por ela entabulada com as partes rés, no que concerne ao armazenamento e transporte das mercadorias; (b) referidos documentos são úteis para o esclarecimento das alegações relativas ao extravio dos bens e (c) a tutela de urgência deferida está limitada ao período de "detenção da mercadoria do autor e conforme documentos que disponham", de forma que é desinfluente a alegação da parte agravante de que não possui acesso aos documentos relativos ao período em que as mercadorias se encontravam no centro de distribuição do Ebazar.com.br e Mercadopago - Presente o requisito de perigo de dano, ante a demora na obtenção dos dados requeridos para fins de exercício de direitos perante as partes contratadas.
Recurso desprovido.